Tribunal: TJSP
Processo: 1005977-46.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Passagem adquirida na classe executiva – Poltrona que não pôde ser utilizada na posição horizontal, pois se encontrava em local que atrapalhava a passagem da tripulação, bem como ao lado do armário com depósito de utensílios – Falha na prestação dos serviços configurada – Consumidor que não conseguiu usufruir das

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Passagem adquirida na classe executiva – Poltrona que não pôde ser utilizada na posição horizontal, pois se encontrava em local que atrapalhava a passagem da tripulação, bem como ao lado do armário com depósito de utensílios – Falha na prestação dos serviços configurada – Consumidor que não conseguiu usufruir das comodidades inerentes à classe do bilhete que comprou - Cabimento do pedido relativo ao dano material por ele suportado – Montante da indenização, entretanto, que merece ser reduzido ao limite da diferença entre o valor da passagem em classe executiva e em classe econômica para o trecho em questão – Dano moral também caracterizado – Valor mantido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005977-46.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelada ANA PAULA
ROVERI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565
Apelante: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
Apelado: Ana Paula Roveri
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 43.193
Apelação Ação de indenização por danos materiais e
morais
Procedência
Passagem adquirida na classe
executiva Poltrona que não pôde ser utilizada na posição
horizontal, pois se encontrava em local que atrapalhava a
passagem da tripulação, bem como ao lado do armário com
depósito de utensílios Falha na prestação dos serviços
configurada Consumidor que não conseguiu usufruir das
comodidades inerentes à classe do bilhete que comprou -
Cabimento do pedido relativo ao dano material por ele
suportado
Montante da indenização, entretanto, que
merece ser reduzido ao limite da diferença entre o valor da
passagem em classe executiva e em classe econômica para
o trecho em questão Dano moral também caracterizado
Valor mantido Recurso parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 91/94) proferida pela douta
Magistrada Beatriz de Souza Cabezas, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos
ajuizada por ANA PAULA ROVERI contra TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S/A - TAP, condenando a ré no pagamento
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, atualizados desde
a data da sentença e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, bem como no pagamento de indenização por dano
material de R$ 9.219,00, com atualização monetária a partir do
desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação. A ré também foi
condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Pela ré foram opostos embargos de declaração
(fls. 97/100), que foram rejeitados (fls. 101).
Irresignada, apela a ré sustentando a ausência
de ato ilícito de sua parte, pois não houve nenhum problema nos
assentos contratados pela apelada. Esclarece que a demandante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
3
acomodada no assento escolhido por ela e que todos os benefícios da
classe executiva foram usufruídos pela autora tanto na ida como na
volta de sua viagem. Alega que a demandante não aponta qualquer falha
na sua viagem de retorno, bem como em relação às acomodações de seu
filho, ressaltando que as alegações autorais se resumem a apenas um
dos trechos da viagem. Diz ser descabido o ressarcimento do valor
integral da passagem paga pela autora, haja vista que todo o trecho fora
realizado conforme inicialmente contratado. Afirma que os serviços
foram prestados nos moldes contratados e que a insatisfação da parte
autora não representa atestado de defeito no assento. Ressalta que não
houve qualquer afronta à dignidade da apelada que resulte no dever de
indenizá-la por danos morais. Insurge-se contra o valor fixado a título
da danos morais, por considerá-lo excessivo. Colaciona jurisprudência a
respeito. Postula, assim, a reforma da r. sentença (fls. 103/123).
Recurso tempestivo, processado, recebido no
duplo efeito e respondido (fls. 129/135)
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação sustentando
ter adquirido passagem aérea, tanto para ela como para seu filho de 1
ano e três meses de idade, em classe executiva, da empresa aérea ré,
com destino a Portugal. Alegou ter pago R$ 8.403,00 por sua passagem
e mais R$ 816,00 pela passagem de seu filho, sendo que houve
marcação de assentos prioritários para a mãe e o bebê. Esclareceu que
seu assento ficava em área de corredor restrito da aeronave, onde a
tripulação passava para atender os passageiros. Ressaltou que sua
poltrona invadia o corredor ao reclinar, atrapalhando passageiros e
tripulação, por isso, teve que manter o encosto na posição normal, o que
tornou a viagem desconfortável. Salientou, ainda, que os assentos
também ficaram ao lado de um armário com depósito de utensílios,
desse modo, durante toda a viagem foi incomodada com a luz acesa e
com a movimentação da tripulação abrindo e fechando o armário.
Requereu o pagamento de indenização por danos materiais no valor
equivalente ao das passagens, bem como a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais.
A ré, em sua defesa, alegou, em suma,
ausência de falhas na prestação de seus serviços. Afirmou ter fornecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
4
exatamente o que restou contratado pela demandante, pois o assento foi
escolhido por ela. Ressaltou que todas as suas aeronaves passam por
revisões e manutenção minuciosa, estando em perfeito estado de
conservação e inspeção em dia. Sustentou que se a autora não queria
ficar próximo ao corredor, deveria ter escolhido seu assento em local
mais afastado. Invocou excludente de responsabilidade da ré, haja vista
que a autora optou por viajar no assento reclamado. Insurgiu-se contra
os pedidos de ressarcimento e pagamento de indenização por danos
morais. Colacionou jurisprudência a abono a seu entendimento.
Requereu a improcedência da ação (fls. 32/54).
Em réplica, a autora rebateu as alegações da ré
e reiterou os argumentos apresentados na inicial da ação, acrescentando
que o assento escolhido era a única opção para a montagem de um
berço para seu filho (fls. 82/85).
A douta Magistrada houve por bem julgar
procedente a ação, consignando que:
(...)
Assim, a responsabilidade do fornecedor de
serviços se sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
e nos termos de seu art. 14, é objetiva. Segundo o mesmo artigo, só há
exclusão da responsabilidade em se comprovando a inexistência do
defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro (§ 3o).
Neste feito, não se vê hipótese de exclusão,
pois o réu colocou a autora e seu filho, menor, em voo de mais de doze
horas, de forma notoriamente desconfortável, apesar do preço
absolutamente distinto daquele que se exige para a classe econômica.
Limitou-se a afirmar que a escolha pelos assentos fora feito pela parte
autora. Contudo, não se descurou de refutar o alegado pela autora no
tocante à única opção de assento para a montagem de um berço para a
acomodação de seu filho. Conclui-se que a autora não tinha opção,
senão aqueles assentos selecionados. Assim, deve ser fixada a
indenização, atentando-se aos critérios compensatório e punitivo, em
R$ 5.000,00.
Quanto ao dano material, o pleito deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
5
acolhido, porquanto não executado o serviço contratado em sua
integralidade.
Em casos semelhantes:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Danos
materiais e morais Transporte aéreo Autor que adquiriu passagens da
companhia aérea ré para viagem internacional em classe executiva
Hipótese em que as funções da poltrona adquirida não respondiam e os
comandos para alteração da inclinação do assento e apoio de pés
também não funcionavam Passageiro que, em tais circunstâncias,
viajou por longas horas sem poder usufruir as comodidades inerentes à
classe do bilhete que comprou Cabimento do pedido relativo ao dano
material por ele suportado, correspondente à diferença entre o valor da
passagem da classe executiva e o da classe econômica, pelo trecho
voado Dano moral igualmente caracterizado, uma vez que a situação a
que foi submetido o demandante ultrapassou o limite do mero dissabor
Indenização arbitrada, nesta oportunidade, em R$ 6.000,00 Sentença
de parcial procedência reformada Recurso provido em parte” (TJSP,
Apel. 1112465-67.2016.8.26.0100 , Rel. Paulo Pastore Filho,
16/07/2018).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE
AÉREO
VIAGEM INTERNACIONAL - SÃO PAULO/FORT
LAUDERDALE (EUA) - TRECHO DE IDA - UPGRADE PARA
CLASSE EXECUTIVA OBJETIVANDO MAIOR CONFORTO À
COAUTORA - POLTRONA COM DEFEITO (travada NA POSIÇÃO
vertical de noventa graus DURANTE MAIS DE SETE HORAS DE
VOO) danos morais - CARACTERIZAÇÃO VALOR JUÍZO A QUO -
FIXAÇÃO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.” (TJSP, Apel., 1014642-14.2017.8.26.0309, Rel.
Tavares de Almeida, 20/06/2018).
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação para condenar o réu ao pagamento de:
(i) indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00, com atualização a partir desta data (Súmula 362, do Superior
Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
6
citação;
(ii) indenização por dano material de R$
9.219,00, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de
1% ao mês, desde a citação.
(...)
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a autora
adquiriu passagem aérea da empresa ré, na classe executiva em voo com
destino a Lisboa. Também não há impugnação específica quanto ao fato
de que o assento escolhido pela autora se encontrava em local de
circulação da tripulação e demais passageiros, bem como ao lado do
armário onde se guardam utensílios para serem utilizados durante o voo,
o que impossibilitou a reclinação do encosto da poltrona e ainda, trouxe
desconforto à demandante devido ao barulho e ao trânsito de pessoas ao
seu lado, durante uma viagem de cerca de 12 horas.
É de se reconhecer, efetivamente, que restou
configurada, no caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da
ré, em decorrência dos transtornos sofridos pela demandante, conforme
narrado na inicial da ação.
Aplica-se, neste caso, o Código de Defesa do
Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre as partes, o qual
consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falha
na realização destes (art. 14), devendo arcar, por isso, com o
ressarcimento dos danos daí decorrentes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se
pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
Cumpria à ré, por isso, provar a inexistência de
falha na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação
estabelecida com a autora, sobre o que, porém, nada demonstrou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
7
Deve responder perante a autora, por isso, pela
ocorrência desta falha.
No tocante ao valor fixado a título de
indenização por danos materiais (R$ 9.219,00), ressalte-se que a r.
sentença merece pequeno reparo, haja vista que o valor arbitrado se
mostra excessivo.
Nota-se que os problemas descritos pela
apelada ocorreram somente no voo com destino a Portugal, não
havendo qualquer referência a falhas na prestação de serviços da ré, no
voo de retorno ao Brasil. Neste caso, o reembolso deve corresponder
apenas ao que foi adicionalmente gasto para a aquisição do assento para
a classe executiva, em relação ao valor da passagem na classe
econômica, referente ao trecho em que ocorreram os problemas
analisados neste processo, ou seja, no voo que partiu de Guarulhos com
destino a Lisboa. Ressalte-se que o fato de a autora ter recebido os
demais serviços relativos à classe escolhida, não pode ser considerado
para compensar os transtornos decorrentes da impossibilidade de
usufruir de todas as comodidades ofertadas pela classe escolhida pela
apelada.
Sendo assim, o valor da indenização por danos
materiais, deve corresponder à diferença de valores cobrados para
aquisição de assentos na classe executiva em relação aos da classe
econômica, para o trecho em questão.
No mais, revela-se cabível, igualmente, a
indenização por danos morais, também postulada pela autora, por
estarem configurados, no caso vertente, os pressupostos de sua
ocorrência, nada obstando que esta reparação seja postulada
cumulativamente com a indenização por danos materiais (Súmula n. 37
do E. Superior Tribunal de Justiça).
Conforme
leciona
Yussef
Said
Cahali,
caracteriza-se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
8
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação etc) e dano que molesta a parte
afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral
que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc) e dano moral puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in
“Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada
a ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado
pela autora, é certo que esta sofreu dissabores e constrangimentos
provocados pelos fatos narrados na inicial da demanda, principalmente
por ter conseguido usufruir de toda a comodidade oferecida para
viajantes da classe executiva.
É de se reconhecer, portanto, que a autora
sofreu constrangimentos, desconfortos e aborrecimentos em decorrência
desses fatos, o qual os afetou moralmente, configurando, assim, a
ocorrência de dano moral indenizável.
Note-se a respeito, ademais, o seguinte
precedente deste Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
materiais e morais Transporte aéreo Autor que adquiriu passagens
da companhia aérea ré para viagem internacional em classe executiva
Hipótese em que as funções da poltrona adquirida não respondiam e
os comandos para alteração da inclinação do assento e apoio de pés
também não funcionavam Passageiro que, em tais circunstâncias,
viajou por longas horas sem poder usufruir as comodidades inerentes à
classe do bilhete que comprou Cabimento do pedido relativo ao dano
material por ele suportado, correspondente à diferença entre o valor da
passagem da classe executiva e o da classe econômica, pelo trecho
voado Dano moral igualmente caracterizado, uma vez que a situação
a que foi submetido o demandante ultrapassou o limite do mero
dissabor Indenização arbitrada, nesta oportunidade, em R$ 6.000,00
Sentença de parcial procedência reformada Recurso provido em
parte. (Apelação Cível 1112465-67.2016.8.26.0100; Relator (a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 16/07/2018).
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
9
AÉREO - VIAGEM INTERNACIONAL - SÃO PAULO/FORT
LAUDERDALE (EUA) - TRECHO DE IDA - UPGRADE PARA
CLASSE EXECUTIVA OBJETIVANDO MAIOR CONFORTO À
COAUTORA - POLTRONA COM DEFEITO (travada NA POSIÇÃO
vertical de noventa graus DURANTE MAIS DE SETE HORAS DE
VOO) - danos morais - CARACTERIZAÇÃO - VALOR JUÍZO A QUO
- FIXAÇÃO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO. danos materiais - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS
VALORES
DAS
PASSAGENS
-
INADMISSIBILIDADE
-
RESSARCIMENTO APENAS DA IMPORTÂNCIA DESTINADA AO
UPGRADE DO ASSENTO NO TRECHO DE IDA - PRESERVAÇÃO
dO STATUS QUO patrimonial SENTENÇA REFORMA NESSE
PONTO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
Cível 1014642-14.2017.8.26.0309; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/06/2018).
Cabe observar, no caso vertente, que a falha
está caracterizada pelo fato de a autora não poder usufruir do conforto
pelo qual pagou ao adquirir sua passagem na classe executiva, tendo em
vista que ao reclinar o encosto de sua poltrona, esta impedia a
circulação da tripulação e demais passageiros no corredor da aeronave.
Por esse motivo, seu conforto durante as 12 horas de voo ficou
prejudicado.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano
moral decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de
prova a respeito de sua ocorrência.
Segundo leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo
em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos Morais”, Ed.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
10
RT, pág. 202).
Este
é
também
o
entendimento
da
jurisprudência, consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do
ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do
agente por força do simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel.
Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pela autora, com fulcro nos dispositivos legais e
constitucionais, conforme supra apontado.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento
é feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento
sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do
fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não
se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela
contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida
Corte no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho
didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem
enriquecer a vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
11
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto
de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a
diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto
que o bem jurídico da pessoa integridade física, moral e intelectual
não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às
consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou
compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a
interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não
têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado
uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos,
de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que
sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele
poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às
satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando,
assim, em parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”, Ed.
Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação e foi acima destacado, é de se
reconhecer que o montante arbitrado pela douta Magistrada, ou seja, R$
5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se razoável, atento a gravidade do
dano moral sofrido pela demandante e tendo-se em vista a finalidade
desta indenização. Mencionado valor revela-se condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pela autora, com as condições
socioeconômicas desta e a capacidade da ré, além do fator de dissuasão
a ser aplicado nestes casos. Não é o caso, por isso, de ser reduzido,
como postulado pela ré.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005977-46.2019.8.26.0565 -Voto no
12
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Conclui-se, por isso, que a irresignação da
apelante merece ser parcialmente acolhida, unicamente para limitar o
valor fixado a título de danos materiais, nos moldes acima apontados,
mantendo-se no mais, a r. sentença recorrida, inclusive em relação ao
ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator